Tribunal: TCU
Processo: 018.103/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8979/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de ex-servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos dos servidores: ADRIANA DA SILVA PIMENTEL, ANDERSON DAS OLIVEIRA BELO, REGINA LEITE DIAS, ANTONIO SANTOS DA CRUZ, KERISON WILLIAM COSTA DO NASCIMENTO, RUBENS DA SILVA ALMEIDA, DANNE CAROLINE MAIA DE ALBUQUERQUE, TIAGO RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA e IZAQUE DOS SANTOS VALENTIM; conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 259, I, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010, ADRIANA DA SILVA PIMENTEL, ANDERSON DAS OLIVEIRA BELO, REGINA LEITE DIAS, ANTONIO SANTOS DA CRUZ, KERISON WILLIAM COSTA DO NASCIMENTO, RUBENS DA SILVA ALMEIDA, DANNE CAROLINE MAIA DE ALBUQUERQUE, TIAGO RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA e IZAQUE DOS SANTOS VALENTIM; b) Considerar Legal e conceder o registro do ato de RENAM DA SILVA BARBOSA; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.103/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana da Silva Pimentel (XXX.903.032-XX); Anderson das Oliveira Belo (XXX.640.712-XX); Antonio Santos da Cruz (XXX.400.352-XX); Danne Caroline Maia de Albuquerque (XXX.850.552-XX); Izaque dos Santos Valentim (XXX.482.712-XX); Kerison William Costa do Nascimento (XXX.395.522-XX); Regina Leite Dias (XXX.207.092-XX); Renam da Silva Barbosa (XXX.017.662-XX); Rubens da Silva Almeida (XXX.129.622-XX); Tiago Rafael Ferreira de Oliveira (XXX.329.612-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.